Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0719891-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A agravante, em 26.1.2022, no ID 32137376, apresentou pedido medida cautelar incidental, visando suspender decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que determinou a penhora de seus ativos a que se ultime o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do relator originário que não conheceu do conflito de competência. Em suas razões, argumentou: “Douto Desembargador. O juízo da vara cível determinou a penhora de ativos financeiros da Suscitante, ordem que estava suspensa em razão da tramitação deste Conflito por decisão de Vossa Excelência. O presente Conflito pende de julgamento final pelo colegiado, o qual, em outras oportunidades, reconheceu o direito apresentado pela Suscitante. Portanto, é mais prudente que o feito aguarde a solução definitiva do incidente a fim de não gerar prejuízos nos autos e para as partes, haja vista que eventuais decisões poderão ser anuladas posteriormente em caso de acolhimento do Conflito, mesmo no e. STJ em eventual recurso. Ora, o feito aguarda a solução final até a presente data. Portanto, não há motivo para alterar o status quo sem a decisão definitiva da competência. Trata-se de matéria de ordem pública, competência absoluta, que pode anular todos os atos decisórios. Assim, por dever de cautela o feito de primeiro grau deve permanecer sob a égida da decisão inaugural do Conflito que determinou que somente questões urgentes fossem decididas nos autos do cumprimento de sentença. [...] Ademais, a penhora objetiva a constrição de mais do que o dobro do valor efetivamente devido, que se constitui em mais uma razão para a suspensão da ordem.” (ID 32137376) Ao final, requereu: “Isto posto, requer seja determinada a suspensão da ordem de penhora até a solução final do Conflito, oficiando-se 6 ao juízo da 11a Vara Cível para a adoção das providências para o seu cumprimento com a urgência que o caso exige.” (ID 32137376). Sem razão. Em 7.6.2021, o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília proferiu a decisão acostada no ID 32137374, pelo qual determinada a penhora de créditos decorrentes de aluguéis pertencentes à embargante: “Intimada para juntar aos autos cópia da sentença que encerrou a recuperação judicial, do acórdão que negou provimento ao recurso contra ela interposto e comprovar o atual estado do processo (Id 90047478), a exequente juntou os documentos pedidos. Muito embora pendente julgamento de embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao apelo contra a sentença que encerrou a recuperação judicial, como se trata de recurso sem efeito suspensivo, é caso de prosseguimento do feito. A exequente, ao atualizar o débito, pediu a penhora dos valores devidos ao executados a título de aluguel, relativamente ao imóvel localizado no SOF Sul, Quadra 09, Conjunto A, Lote 1/3 Guará, CEP 71.215-246, Brasília-DF, alugado pela devedora à VIAÇÃO HP-ITA (URBI) (Id 89987968). À mingua da existência de outros bens passíveis de constrição, de conhecimento da credora, em que pese as diligências realizadas nos autos, DEFIRO a penhora dos aluguéis indicados, conforme previsto nos artigos 867 a 869 do novo CPC.” (ID 32137374). Em 27.9.2021, o eminente Relator originário não conheceu do conflito de competência suscitado pela embargante, oportunidade em que também indeferiu pedido de tutela de urgência com vistas a suspender qualquer ato constritivo praticado pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília: “Por conseguinte, esclarece-se que a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela Suscitante, não é compatível com o procedimento do conflito de competência. Considerando que o objeto do presente conflito é a determinação do Juízo competente para conhecer e julgar certo feito dentro de determinada circunscrição judiciária, nos termos do art. 957 do CPC, figura-se inadequado em sede de conflito de competência, por meio de tutela antecipada, analisar a viabilidade de constrição de bens em cumprimento de sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente conflito positivo de competência, nos termos dos artigos 932, inc. I, do CPC e 87, inc. IX, do RITJDFT, por ser manifestadamente inadmissível, uma vez que estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 66 do CPC.” (ID 29256806). Em 6.12.2021, ante a resolução do conflito de competência por meio de decisão monocrática do eminente Relator, o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília proferiu despacho, renovando a penhora determinada no mês junho de 2021: “Ante o julgamento do conflito de competência, prossiga-se como determinado no ID 93078297”. (ID 32137375). Nota-se, portanto, que a matéria constante do pedido de medida cautelar incidental não é nova e, inclusive, já foi apreciada pelo eminente Relator na decisão de ID 29256806, no sentido de seu indeferimento. Esse já seria motivo bastante para o indeferimento. Como se não bastasse isso, a medida cautelar foi apresentada em 26.1.2022 muito convenientemente quando o eminente Relator estava no gozo de compensação de plantão, a que se seguiu seu afastamento em razão de férias a partir de 27.1.2022, conforme ID 32211771. Ora, se a medida fosse de extrema urgência, a presente medida cautelar deveria ter sido apresentada in continenti à renovação da penhora, uma vez que independeria de prazo e poderia ter sido apreciada inclusive durante o recesso, o que, a meu sentir, afasta o periculum in mora. Forte nesses argumentos, indefiro a medida cautelar. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual